Tribunal: TCU
Processo: 002.778/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão da 1a Câmara que considerou ilegal ato de aposentadoria emitido no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo contra o Acórdão 12274/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal ato inicial de aposentadoria emitido em favor da Sra. Maria Teresa Merenna, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele parcial provimento; 9.2. tornar sem efeito o Acórdão 12274/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar ilegal e, excepcionalmente, em conformidade com o art. 7o, inciso II, da Resolução 353/2023, ordenar o registro do ato de aposentadoria da Sra. Maria Teresa Merenna; 9.4. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) para que proceda às anotações devidas no sistema e-Pessoal relativamente ao ato da interessada.